Tribunal: TJDFT
Processo: 0740718-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740718-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CARLOS JOSE ALVES, HENRIQUE CARLOS DUTRA D E S P A C H O Informado o cumprimento da decisão judicial, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator